Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EXCLUSIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente federativo a disponibilização de profissional de saúde habilitado para acompanhar aluno com deficiência em ambiente escolar, visando à administração de alimentação via sonda e à garantia de frequência regular às aulas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade da menor em obter monitor exclusivo especializado na área de saúde para acompanhamento em ambiente escolar.
III. Razões de decidir
3. O direito à educação inclusiva está assegurado constitucionalmente, especialmente para crianças e adolescentes com deficiência, conforme CF, art. 208, inc. III, e normas infraconstitucionais correlatas.
3.1. O atendimento educacional especializado deve ser garantido quando comprovada sua imprescindibilidade, conforme avaliação individualizada.
3.2. O relatório médico apresentado não demonstra risco imediato à saúde ou ao desenvolvimento da menor que justifique, em sede de cognição sumária, a designação de monitor especializado na área de saúde.
3.3. A menor já conta com acompanhamento por monitor exclusivo para alimentação, higienização e locomoção, não havendo comprovação de que as medidas adotadas pela instituição de ensino sejam insuficientes.
3.4. A excepcional disponibilização de monitor especializado depende de dilação probatória, com análise técnica detalhada sobre a efetividade das medidas atuais e a necessidade de atendimento individualizado.
3.5. A imposição judicial de atendimento especializado, sem comprovação da imprescindibilidade, pode violar os princípios da separação dos poderes e da isonomia, além de comprometer a equidade na distribuição de recursos públicos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A disponibilização de monitor exclusivo especializado para aluno com deficiência em ambiente escolar depende de comprovação da sua imprescindibilidade, não sendo possível sua concessão em sede de cognição sumária, sem dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 37, 165, 205, 208, inc. III, 227. L. 9.394/1996, arts. 4o, inc. III, 58, § 1o. L. 8.069/1990, art. 54, inc. III. L. 13.146/2015, arts. 3o, inc. XIII, 27. L. Distrital 5.106/2013, art. 3o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706309-34.2017.8.07.0000, Rel(a). Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 17.11.2017. TJDFT, AI 0728755-84.2024.8.07.0000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 12.04.2025.